Tribunal: TJDFT
Processo: 0006600-87.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA INICIAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. TELAS DO SITAF. COMPROVAÇÃO DO PARCELAMENTO. INSUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. APELO DESPROVIDO.

I. O pedido de parcelamento tributário, por implicar “confissão extrajudicial irretratável e irrevogável do débito”, interrompe a prescrição. O entendimento é pacificado na jurisprudência, conforme súmula no 653 do Superior Tribunal de Justiça: “O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”.
II. A Fazenda Distrital tem plenas condições de fazer prova satisfatória do pedido de parcelamento, com a juntada do processo administrativo gerado a partir do requerimento formal do sujeito passivo de adesão ao parcelamento tributário do débito.
III. Como o pedido de parcelamento resulta efeitos jurídicos tanto benéficos quanto desfavoráveis ao sujeito passivo (como a confissão de dívida e a suspensão da prescrição), a sua comprovação judicial precisa ser inequívoca. Por isso, os unilaterais “prints” de telas extraídas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF constituem documentos insuficientes a esse propósito. Precedentes desta Corte de Justiça.
IV. Nos termos do Código Tributário, artigo 174, “a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
V. E dado o transcurso de prazo superior ao quinquênio a partir da constituição definitiva dos créditos até a data da distribuição da execução fiscal, além de não estar satisfatoriamente comprovados o parcelamento e a confissão da dívida pelo devedor, é de se reconhecer a prescrição em relação às certidões ora impugnadas.
VI. Apelação conhecida e desprovida.